Tribunal: TJES
Processo: 0039677-54.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039677-54.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PAULO BONFIM VIEGAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. O apelante requer a reforma da sentença, afirmando que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a municipalidade realizou diversas tentativas para receber o crédito tributário e que o procedimento do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não teria sido cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente do crédito tributário ocorreu na execução fiscal, considerando o lapso temporal decorrido e as tentativas de localização do devedor e bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do titular da execução fiscal quanto ao regular andamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Fiscal, tem início de forma automática na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, e as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm a aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

No caso em exame, a municipalidade teve ciência da não localização do executado em 12/08/2014, o que constituiu o termo inicial para o início do prazo de um ano de suspensão, tendo a prescrição intercorrente se iniciado automaticamente após o decurso de tal prazo.

Embora o apelante alegue empenho na localização do executado, não obteve êxito por mais de dez anos, o que impede que se reconheça qualquer causa interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente em execução fiscal tem seu prazo de suspensão iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo inapta a interromper seu curso a mera realização de diligências infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0039677-54.2009.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: PAULO BONFIM VIEGAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra PAULO BONFIM VIEGAS, que julgou extinta a execução fiscal ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões, o recorrente alega que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a Municipalidade não se manteve inerte e realizou diversas tentativas para receber o crédito tributário. Defende que a declaração da prescrição exige o cumprimento do procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, com suspensão e arquivamento dos autos, o que não teria ocorrido. Cita, ainda, a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça para corroborar que a prescrição quinquenal só tem início após o decurso de um ano de suspensão do processo.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 1.869,27 (mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa CDA nº 2132/2009, (fls. 05/07).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização do executado.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 11/12/2009, ocasião em que, em 12/08/2014, o Município teve ciência acerca da não localização do executado, o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

E decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente o transcurso da prescrição intercorrente, salientando que as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante alegue ter se empenhado em localizar a parte executada, não houve êxito no seu objetivo por mais de dez anos, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.